Tribunal: TJMT
Processo: 1018244-06.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018244-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ELISMAR CAMILO DA SILVA - CPF: 029.117.261-03 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO SISTEMA PREVJUD. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBAS SALARIAIS. SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que indeferiu pedido de diligência via sistema PREVJUD para localizar vínculos empregatícios ou rendimentos do executado, bem como determinou, de ofício, a suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se é legítimo o indeferimento da diligência investigativa via sistema PREVJUD, com fundamento na impenhorabilidade de rendimentos; e (ii) saber se é válida a suspensão do feito sem prévia intimação da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. A execução deve ser promovida no interesse do credor, mas deve observar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor (CPC, arts. 797 e 805). 4. A jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais (CPC, art. 833, IV), desde que demonstrada ausência de prejuízo ao mínimo existencial. 5. No caso concreto, não houve demonstração de circunstância excepcional apta a afastar a regra geral da impenhorabilidade. A diligência requerida seria inócua diante da ausência de indícios de alteração da situação patrimonial do executado. 6. A suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, diante da frustração das medidas executivas anteriormente adotadas, é cabível, prescindindo de contraditório prévio. 7. A suspensão do processo não gera prejuízo irreparável à exequente, podendo ser revertida em caso de localização de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A realização de diligência via sistema PREVJUD é incabível quando ausentes indícios de alteração patrimonial do executado e o objeto da pesquisa se restringe a rendimentos protegidos por regra de impenhorabilidade. 2. A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, prescinde de contraditório prévio, desde que demonstrada a ausência de bens penhoráveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 805, 833, IV e § 2º, 921, III, § 1º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 1.658.069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.11.2017; TJMT, N.U 1012798-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº

1002261-55.2022.8.11.0037, proposta em face de
ELISMAR CAMILO DA SILVA.

A decisão agravada indeferiu o pedido da exequente de realização de diligência investigativa por meio do
sistema PREVJUD
, com a finalidade de identificar vínculo empregatício ou rendimentos do executado que pudessem subsidiar eventual penhora parcial. Além disso, determinou, de ofício, a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC, com encaminhamento posterior dos autos ao arquivo.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a negativa do juízo de origem se ampara em fundamentação equivocada e contraditória, violando princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, como os da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo.

Argumenta que a diligência requerida não é inócua, como erroneamente entendeu o juízo singular, tampouco representa repetição de pesquisas anteriores, já que o PREVJUD não fora antes utilizado nos autos. Explicita que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC é relativa, podendo ser afastada em hipóteses de mitigação, desde que não comprometido o mínimo existencial do devedor.

Ressalta que o indeferimento da medida e a imediata suspensão do feito ocorreram sem qualquer intimação da exequente, constituindo flagrante cerceamento de defesa e violação ao contraditório e devido processo legal. Aponta, ainda, que a decisão encerra grave prejuízo, pois implica paralisação indevida da execução e sujeita o credor aos riscos da prescrição intercorrente.

Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para imediata revogação da suspensão e autorização da diligência por meio do sistema PREVJUD, bem como, no mérito, o provimento do agravo para reforma integral da decisão agravada
.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 291972868.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº

1002261-55.2022.8.11.0037, proposta em face de
ELISMAR CAMILO DA SILVA.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na análise da possibilidade de realização de diligência investigativa por meio do sistema PREVJUD, com a finalidade de identificar vínculo empregatício ou rendimentos do executado que pudessem subsidiar eventual penhora parcial, bem como na legalidade da suspensão do processo executivo determinada pelo juízo de origem.

Inicialmente, cumpre destacar que o processo de execução é regido pelo princípio da efetividade, conforme estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual "realiza-se a execução no interesse do exequente". Tal princípio, contudo, não é absoluto, devendo ser harmonizado com outros igualmente relevantes, como o da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) e o da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, a agravante pretende a realização de diligência por meio do sistema PREVJUD para identificar eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado, com o objetivo de viabilizar futura penhora parcial de rendimentos.

A questão central, portanto, consiste em verificar se tal diligência seria útil ao processo executivo ou se, como entendeu o magistrado de origem, seria inócua diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

O referido dispositivo legal estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º".

Sabe-se que a impenhorabilidade prevista
no art. 833, IV, do CPC seria relativa, podendo ser mitigada em determinadas situações, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO . RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015 . Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2.
O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes . 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.(STJ - REsp: 1658069 GO 2016/0015806-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017)

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem, a pesquisa da existência de vínculo empregatício ou de benefício previdenciário via PREVJUD não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria, em regra, impenhorável pela própria natureza.

De fato, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA PREVJUD, INSS, CAGED E INFOSEG. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. LIMITES IMPOSTOS PELA PROPORCIONALIDADE E PELA GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVADAS. DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVIDÊNCIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.(...)Tese de julgamento: "1.
A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED e INFOSEG, embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal. 2. A existência de medidas constritivas já efetivadas afasta a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta
." (N.U 1012798-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (.;..) Tese de julgamento: O uso de sistemas eletrônicos como INFOSEG e ONR para localização de bens e informações patrimoniais é compatível com a efetividade da execução e deve ser deferido.
A pesquisa de vínculo empregatício via CAGED, INSS e PREVJUD é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC.
O COAF não pode ser utilizado para fins de localização patrimonial em execução civil, pois se destina à prevenção e repressão de crimes financeiros. A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados. A pesquisa junto ao CETIP e à CBLC deve ser deferida, pois as informações ali contidas exigem ordem judicial para acesso e são relevantes para a efetividade da execução. (N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025 – grifo nosso)

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, em determinados casos, flexibilizado a regra da impenhorabilidade de verbas salariais, tal mitigação ocorre em situações excepcionais, quando demonstrado que a constrição de percentual da remuneração não compromete a dignidade do devedor e de sua família.

No caso em análise, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justificassem a mitigação da regra geral de impenhorabilidade. A agravante não apresentou elementos concretos que indicassem que o executado percebe valores superiores ao necessário para sua subsistência ou que se enquadraria em alguma das exceções previstas no § 2º do art. 833 do CPC.

Ademais, conforme bem destacado na decisão agravada, a execução tramita desde 2015, tendo sido realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens penhoráveis, todas sem êxito. Nesse contexto, a repetição de pesquisas só se justificaria na hipótese de indicação de motivos concretos que evidenciassem alteração da situação econômica da parte executada, o que não ocorreu no caso em tela.

Quanto à suspensão do processo executivo determinada pelo juízo de origem, com fundamento no art. 921, III e § 1º, do CPC, entendo que tal medida se mostra adequada diante da ausência de bens penhoráveis após diversas tentativas de localização.

O art. 921, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa "quando o executado não possuir bens penhoráveis". No caso em análise, após diversas diligências infrutíferas, não foram localizados bens passíveis de penhora, o que autoriza a suspensão do feito nos termos do dispositivo legal mencionado.

A agravante alega que a suspensão do feito ocorreu sem prévia intimação, o que configuraria cerceamento de defesa. Contudo, a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis é medida que decorre diretamente da lei, não dependendo de requerimento da parte ou de contraditório prévio, podendo ser determinada de ofício pelo magistrado quando verificada a hipótese legal.

Ademais, a suspensão do processo não implica em prejuízo irreparável à agravante, uma vez que, nos termos do § 3º do art. 921 do CPC, "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis".

Portanto, caso a agravante localize bens passíveis de penhora ou caso haja alteração na situação patrimonial do executado, poderá requerer o desarquivamento dos autos e o prosseguimento da execução, não havendo que se falar em risco de prescrição intercorrente, uma vez que esta somente começará a correr após o término do prazo de suspensão de um ano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025